Tribunal: TJSP
Processo: 1004192-13.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. 2. Devolvida a carta por

Ementa:
BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. 1. A comprovação da mora por carta registrada efetivamente recebida no domicílio do devedor, ainda que não diretamente por este, é condição inafastável para o exercício da ação de busca e apreensão. Inteligência da nova redação do art. 2o § 2o, do Dec. Lei 911/69, alterado pela lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014. 2. Devolvida a carta por não haver ninguém para recebê-la, não há regular constituição da mora. Sentença mantida. Recurso desprovido.